Tribunal: TJBA
Processo: 8005016-07.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005016-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA EMBARGADO:ADILTON DE SOUZA SANTOS Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO CET/GCET. EXTENSÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS. PARIDADE. OMISSÃO PARCIAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito do embargado à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET/GCET) no mesmo percentual do posto utilizado para cálculo dos proventos (125%), com fundamento na generalidade da vantagem e na paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001, assegurando sua extensão a inativos e pensionistas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) suprir omissão quanto à necessidade de compensação de valores eventualmente pagos a título de CET em percentual inferior; (ii) explicitar o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão, à luz da regra do art. 14, § 4º, da Lei do Mandado de Segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado reconhece a generalidade da GCET, com base em precedente em mandado de segurança, o que assegura sua extensão a inativos e pensionistas pela regra de paridade do art. 121 da Lei nº 7.990/2001. 4. A decisão enfrenta o mérito e define os parâmetros de implantação da vantagem, mas não se manifesta expressamente sobre a compensação de valores já pagos em percentual inferior, configurando omissão relevante. 5. A compensação de valores evita enriquecimento sem causa e deve ser apurada na fase de liquidação/cumprimento de sentença. 6. A regra do art. 14, § 4º, da Lei do Mandado de Segurança impõe que os efeitos financeiros se limitem às prestações vencidas a partir do ajuizamento, sendo desnecessária sua menção expressa, mas cabível a explicitação para maior segurança jurídica. 7. As matérias suscitadas possuem natureza de ordem pública e impactam diretamente a execução do julgado, justificando a integração do acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1. A Gratificação CET/GCET, reconhecida como de caráter geral, estende-se a inativos e pensionistas com base na paridade prevista em lei específica. 2. É devida a compensação, na fase de liquidação, dos valores já pagos a título de CET em percentual inferior, para evitar enriquecimento sem causa. 3. Os efeitos financeiros da concessão em mandado de segurança retroagem à data do ajuizamento, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios no Mandado de Segurança de nº. 8005016-07.2025.8.05.0000, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado ADILTON DE SOUZA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER os embargos opostos, e o fazem de acordo com as razões adiante expostas.